Tribunal: TJMT
Processo: 1003656-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundado em acidente de trabalho ocorrido em 22.02.2011, com alegação de sequelas permanentes que teriam reduzido sua capacidade laborativa. O autor sustenta que o benefício deveria ter sido concedido automaticamente após a cessação do auxílio-doença, bem como que o laudo pericial judicial não reflete adequadamente sua condição funcional. Postula a concessão do benefício desde 01.09.2011, com pagamento retroativo das parcelas vencidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão reside em saber se as lesões oriundas do acidente de trabalho geraram redução permanente da capacidade laborativa, nos termos exigidos pelo art. 86 da Lei no 8.213/1991.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de acidente de qualquer natureza, seguido de sequelas permanentes que reduzam, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitual do segurado.
A perícia judicial realizada sob contraditório conclui de forma categórica pela ausência de limitação funcional decorrente do acidente, afastando a existência de redução da capacidade laborativa.
O mero relato de dores, desconforto ou maior esforço para o desempenho da atividade habitual, desacompanhado de comprovação técnica de limitação funcional, não é suficiente para caracterizar redução da capacidade laboral.
A jurisprudência que admite concessão do benefício mesmo diante de lesões mínimas pressupõe repercussão funcional comprovada, o que não se verifica no presente caso.
A previsão legal de que o auxílio-acidente independe de requerimento (art. 86, §2o, da Lei no 8.213/1991) não afasta a exigência de prova da redução da capacidade para o trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.
A perícia judicial, realizada sob contraditório, prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pelo segurado, salvo prova técnica idônea em sentido contrário.
A ausência de comprovação técnica de limitação funcional impede a concessão do benefício, ainda que o acidente de trabalho esteja comprovado.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86, caput e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 28.04.2010 (Tema 416); TJMT, Apelação Cível n. 1030909-16.2023.8.11.0003, Rel. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003656-19.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMAO DE LIMA JAQUES - CPF: 814.002.921-15 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundado em acidente de trabalho ocorrido em 22.02.2011, com alegação de sequelas permanentes que teriam reduzido sua capacidade laborativa. O autor sustenta que o benefício deveria ter sido concedido automaticamente após a cessação do auxílio-doença, bem como que o laudo pericial judicial não reflete adequadamente sua condição funcional. Postula a concessão do benefício desde 01.09.2011, com pagamento retroativo das parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão reside em saber se as lesões oriundas do acidente de trabalho geraram redução permanente da capacidade laborativa, nos termos exigidos pelo art. 86 da Lei no 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de acidente de qualquer natureza, seguido de sequelas permanentes que reduzam, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitual do segurado.

A perícia judicial realizada sob contraditório conclui de forma categórica pela ausência de limitação funcional decorrente do acidente, afastando a existência de redução da capacidade laborativa.

O mero relato de dores, desconforto ou maior esforço para o desempenho da atividade habitual, desacompanhado de comprovação técnica de limitação funcional, não é suficiente para caracterizar redução da capacidade laboral.

A jurisprudência que admite concessão do benefício mesmo diante de lesões mínimas pressupõe repercussão funcional comprovada, o que não se verifica no presente caso.

A previsão legal de que o auxílio-acidente independe de requerimento (art. 86, §2o, da Lei no 8.213/1991) não afasta a exigência de prova da redução da capacidade para o trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

A perícia judicial, realizada sob contraditório, prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pelo segurado, salvo prova técnica idônea em sentido contrário.

A ausência de comprovação técnica de limitação funcional impede a concessão do benefício, ainda que o acidente de trabalho esteja comprovado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por SIMÃO DE LIMA JAQUES contra r. sentença que julgou improcedente a ação de concessão de auxílio-acidente proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sustenta que, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 22.02.2011, restaram sequelas na perna (fratura) que implicaram redução de sua capacidade laborativa, com dores, hipersensibilidade, dificuldade de mobilidade e execução das tarefas habituais.

Alega que tais sequelas exigem maior esforço físico e mental para o exercício da atividade profissional habitual e que o INSS deveria ter concedido o benefício automaticamente após a cessação do auxílio-doença acidentário em 31.08.2011.

Argumenta que o laudo pericial judicial não refletiu adequadamente a realidade vivenciada e que deve ser desconsiderado, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado do juiz.

Anota que a jurisprudência reconhece a existência

de redução da capacidade laborativa mesmo com laudo pericial em sentido contrário.

Desse modo, pleiteia a concessão do auxílio-acidente desde 01.09.2011 (dia seguinte ao fim do benefício anterior), com o pagamento das parcelas vencidas, correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões (Id 264599314).

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 266199270).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por SIMÃO DE LIMA JAQUES contra r. sentença que julgou improcedente a ação de concessão de auxílio-acidente proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, que exige, cumulativamente, a ocorrência de acidente de qualquer natureza e a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia anteriormente.

A prova dos autos evidencia que, de fato, o autor sofreu acidente de trabalho em 22.02.2011, conforme demonstrado pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e demais documentos médicos juntados. Todavia, quanto ao requisito essencial para a concessão do benefício, a saber, a redução permanente da capacidade laborativa, a prova pericial realizada no curso da demanda foi peremptória ao afastar a existência de limitação funcional atual que comprometa o exercício da atividade profissional habitual.

Por oportuno, transcreve-se fragmento do laudo pericial:

“(...)

Apesar dos diagnósticos presentes e aqui discriminados, o cerne dessa avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa do periciando. O que se pretende salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione (Trezub, 2021).

A avaliação pericial constatou a presença de
danos funcionais não equivalentes
às situações discriminadas no
anexo III do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(à ocasião do acidente).

Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir pela
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
”.
(sublinhados nossos)

Ressalte-se que a perícia judicial, por se tratar de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, assume papel central em demandas dessa natureza. No caso, o
expert
(médico perito) concluiu pela inexistência de sequelas incapacitantes, afirmando não haver limitação funcional definitiva decorrente do evento traumático que justifique a concessão do auxílio-acidente.

De modo que o argumento do apelante de que a mera existência de lesão já configuraria redução da capacidade não se sustenta diante da prova técnica produzida. A jurisprudência do STJ, ao afirmar que
“o auxílio-acidente será devido ainda que mínima a lesão”
(REsp 1109591/SC - Tema 416), pressupõe que tal lesão gere efetiva repercussão funcional, o que não se verifica no presente feito.

No mais, quanto à alegação de que o INSS deveria ter concedido o benefício de forma automática após o término do auxílio-doença, é certo que o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 prevê que o auxílio-acidente é devido independentemente de requerimento. Todavia, esse dispositivo não afasta a necessidade da existência de sequelas incapacitantes, cuja comprovação objetiva, ainda que mínima, é pressuposto lógico e jurídico para a sua concessão. E, como já apontado, essa condição não se verifica no caso concreto.

Em relação à idade do autor (nascido em 08.07.1980), hoje com 44 anos, ainda que se leve em conta o desgaste físico natural das funções laborais, tal fator, por si só, não tem o condão de suprir a ausência de comprovação técnica de incapacidade parcial e definitiva. A perícia é categórica ao atestar capacidade laborativa, sendo infundado o argumento de que há maior esforço físico ou mental despendido no desempenho da atividade habitual.

Portanto, ausente requisito essencial para o deferimento da pretensão (redução da capacidade para o trabalho), impõe-se a manutenção da r. sentença de improcedência.

A respeito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Douglas Almeida Santos contra decisão monocrática que desproveu recurso de apelação em ação previdenciária, na qual foi indeferido o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente. O agravante sustenta que os documentos médicos apresentados nos autos demonstram a redução da capacidade laborativa, divergindo do laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia médica judicial pode ser afastada por documentos médicos particulares apresentados pelo segurado; e (ii) estabelecer se as lesões consolidadas do agravante acarretam redução da capacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio probatório essencial para a verificação da incapacidade do segurado e não pode ser afastada por documentos médicos unilaterais.

4.
O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa do agravante, não preenchendo, assim, os requisitos exigidos pelo artigo 86 da Lei no 8.213/1991 para a concessão do auxílio-acidente.

5. O laudo produzido para fins de seguro DPVAT, por ter sido elaborado em processo do qual o INSS não participou, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não possui força probante para fins previdenciários.

6. A nomeação do perito judicial não foi impugnada no momento oportuno, tampouco foi alegada incapacidade técnica do profissional, configurando preclusão da matéria.

7.
A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de que as sequelas do segurado resultem em efetiva redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A perícia médica judicial realizada sob contraditório e ampla defesa prevalece sobre documentos médicos unilaterais apresentados pelo segurado.

2.
O laudo pericial judicial é prova suficiente para afastar a alegação de redução da capacidade laborativa, quando conclui pela aptidão do segurado para o exercício de sua atividade habitual.

3. O laudo médico produzido para fins de seguro DPVAT não possui força probante para concessão de benefício previdenciário, por não ter sido elaborado sob contraditório e ampla defesa”.
(N.U 1030909-16.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) (g.n)

“Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-acidente. Ausência de redução da capacidade laboral. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Fagner Mariano Sanquite contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, formulado em ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O apelante alega que as sequelas decorrentes de fratura na rótula direita justificariam a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche os requisitos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, que exige a comprovação de lesão que cause incapacidade parcial e permanente, resultando em redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor, não havendo elementos que indiquem a necessidade de maior esforço para o exercício de suas atividades habituais.

4. Embora o apelante alegue sequelas físicas, o perito judicial atestou que estas não são suficientes para caracterizar a incapacidade parcial exigida para a concessão do auxílio-acidente, conforme o artigo 86 da Lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Sentença de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento: “A concessão do auxílio-acidente requer a comprovação de redução da capacidade laborativa do segurado, o que não foi demonstrado no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1109591/SC (Tema 416)”.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível no 1026679-28.2023.8.11.0003, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, julgamento em 23 de outubro de 2024, publicado no DJE de 29 de outubro 2024).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, reconhecendo o direito ao auxílio-acidente em favor da autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nexo causal entre a incapacidade laboral e o suposto acidente de trabalho; e (ii) se é possível o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais da autora. Na ausência de comprovação do nexo causal, é impossível a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

4. Não havendo prova de acidente de trabalho, e considerando o princípio da proibição da reformatio in pejus, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de benefício previdenciário por incapacidade acidentária na Justiça Estadual é inviável quando não comprovado o nexo causal entre a incapacidade laboral e o alegado acidente de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 59 e 42; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 501; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021”.

(N.U 0024075-46.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025